Tribunal: TJDFT
Processo: 0723128-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, no pressuposto de que o acórdão padece de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: obscuridade e contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há obscuridade no acórdão embargado, uma vez que o recurso foi provido “para julgar improcedentes os pedidos de cancelamento de autorização de débito automático em conta corrente e de indenização por danos morais”, de forma que, em relação ao cheque especial, matéria não devolvida, a sentença permanece incólume.
5. Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, visto que as questões devolvidas foram analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
6. Na hipótese, o colegiado analisou o acervo probatório e aplicou o entendimento de que, no caso específico, o “cancelamento da autorização de débito automático fere o princípio da boa-fé objetiva”.
7. O art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
8. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF,ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013.